Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam a instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica/processual já apreciada pelo órgão julgador.
2. Não há erro grosseiro, nem subjetividade no conteúdo de questão de concurso público quando constatada a conformidade com os conhecimentos exigidos no edital.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.